Tribunal: TJSP
Processo: 1005472-39.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação Civel. Ação de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de

Ementa:
Apelação Civel. Ação de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia que não restou comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Doutrina. Sentença reformada. Improcedência da ação, medida de rigor. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000447777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005472-39.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado e o 6o juiz. O relator
sorteado fará declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HÉLIO NOGUEIRA,
vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
MARCOS GOZZO, J. B. FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 19 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1005472-39.2018.8.26.0032
Comarca: 2a Vara Cível Araçatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Tokio Marine Seguradora S.A.
Voto no 18.048
Apelação Civel. Ação de Ressarcimento de Danos. Sentença de
procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da
companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de
segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo
da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva
da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço
público. Danos que teriam sido causados por defeito na
prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do
Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os
alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral
da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos
à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia
que não restou comprovada. Responsabilidade objetiva que não
afasta fortuito e outras excludentes. Doutrina. Sentença
reformada. Improcedência da ação, medida de rigor. Inversão
dos ônus da sucumbência. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de ressarcimento,
julgou o pedido procedente para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 8.440,00, corrigido pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, da data do desembolso, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescido de juros legais a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento das taxas judiciais e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária,
estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com
fundamento no art. 85, § 2o, do NCPC.
Foram opostos Embargos de Declaração, os
quais foram rejeitados (fls. 216/217).
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 253/278). Alega, em síntese, que embora responda de forma
objetiva, a seguradora não se desincumbiu de demonstrar o nexo
causal entre o dano e a falha na prestação de seus serviços.
Aduz que os documentos juntados pela
Apelada são unilaterais e incompletos, elaborados sem a sua
presença, especialmente porque não foram juntados 03 orçamentos
diferentes com relação ao conserto/aquisição dos aparelhos
danificados.
Sustenta que, na data de 23.05.2015, não
houve qualquer registro de perturbação que possa ter atingido a
unidade consumidora do segurado Morada Araçatuba I, e realça
que não houve contato do referido segurado para solicitar o
ressarcimento.
Salienta que as telas que compõem o corpo
da contestação, bem como do presente recurso não podem ser
inadmitidas como provas, já que certificadas por empresa de
Auditoria externa, o que confere aos seus sistemas internos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conformidade com a norma ISO 9001 (fls. 152/1545).
Ressalta ser temerária tal condenação
imputada, pena de configurar um futuro enriquecimento ilícito da
outra parte.
Defende
que
não
fora
observado
o
procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo,
possibilitando-lhe a apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o
direito de vistoria nos equipamentos, conforme Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL.
Acrescenta que instala equipamentos de
para-raio para fins de atrair descargas elétricas que ocorrem por
conta de precipitações pluviométricas, ao longo da rede de
distribuição e Instalação, de modo que se faz descabida a alegação
da apelada de que não preparou sua rede de distribuição com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio de
tensão.
Realça que a responsabilidade sobre as
instalações elétricas internas da residência, bem como sua
manutenção, são exclusivas do usuário.
Assevera que é a parte autora quem tem o
ônus de provar o que alegou na inicial, já que dele não se
desincumbiu. Por fim, argumenta que o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios se mostra desproporcional e não segue as
diretrizes do art. 85 do CPC.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, inclusive, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
minoração do valor de honorários advocaticios.
Faz prequestionamento da matéria para
eventual inerposição de Recursos aos Tibunais Superiores
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 283/312).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de reparação
de danos, em virtude da indenização securitária cumprida perante
segurados, em virtude das apólices no 6190 160 0000028145 e n.
6190 180 0000908783, por oscilação de tensão, ocorrida no local
dos imóveis, respectivamente, em 11/11/2016 e 23/05/2016.
A autora alegou, em apertada síntese, que
se sub-rogou nos direitos dos segurados, após indenização dos
sinistros, invocando a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
Sobre
os
fatos,
afirma
que
houve
sobretensão de eletricidade na rede de distribuição administrada
pela Ré, que ocasionaram oscilação de tensão nos imóveis
segurados, com consequente propagação de danos a bens ali
existentes, que atribuiu ter sido em decorrência de falha na
atividade da ré, sendo objetiva a responsabilidade desta.
Aduz que os valores que despendeu
perfazem o total de R$ 8.440,00.
A r. sentença julgou procedente o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas merece reforma, pelo que se segue.
Como se sabe, a relação existente entre os
segurados e a prestadora de serviços de fornecimento de energia
elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de
um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Nestes
contornos,
anota-se
que
a
responsabilidade da companhia elétrica pelos danos causados por
defeito na prestação de seu serviço pode ser objetiva, conforme
previsão do artigo 14 da Lei no 8.078/1990, bem como por sua
condição de concessionária de serviço público.
Neste particular, é imperioso recorrer à
doutrina quanto à definição de mencionada responsabilidade
objetiva atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora, e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a autora traz que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de aviso de sinistro do segurado Condomínio Morada
Araçatuba I, “na data (11//11/2016), por volta das l8h15, ocorreu
uma forte chuva e com as oscilações elétricas acabou danificando
alguns aparelhos” (fl. 30), e mediante laudo/orçamento, minha
compreensão (fls.35/36), haver realizado o pagamento de
indenização securitária para seu segurado.
O mesmo relata que sucedeu em relação à
segurada Espaço Casa Comércio de Móveis de Decorações Ltda.-
ME. À vista de sinistro que lhe foi comunicado em 31/05/2016, e
diante de “Laudo Técnico” apresentado por Oficina de
eletroeletrônico e informática, “que foi constatado que devido a
sobrecarga
elétrica,
os
equipamentos
abaixo
foram
danificados...com isto podemos concluir que o equipamento
apresenta perda total, impossibilitando a sua recuperação” (fl. 51) e,
com isto, haver pago a indenização.
Confere-se, então, que para a regulação dos
sinistros comunicados pelos segurados, consentiu e aceitou como
suficientes meros laudos de avaliação e orçamento para
substituição dos equipamentos elétricos, sem ter a mínima
preocupação de uma análise técnica efetiva por profissional
qualificado para estabelecer o nexo causal entre os danos e o
serviço fornecido pela concessionária.
Enfim, nada produziu ou teve a preocupação
de relacionar com a devida e necessária acuidade de um técnico
abalizado, ser a causa dos sinistros a qualidade circunstancial da
energia fornecida pela apelante no momento em que surgiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeitos nos aparelhos.
Segredo este que (a seguradora) guardou, à
medida que a quem atribui responsabilidade, em juízo acionada,
não foi dado conhecer nem mesmo a existência material dos
aparelhos elétricos. Menos, ainda, a concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial, como repito agora aqui.
Portanto, à vista das considerações todas,
de rigor dar provimento ao recurso para a reforma da r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos, já agora, com a inversão da
sucumbência, para condenar a autora nas custas do processo e
verba honorária de 20% sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 32853
Apelação Cível no 1005472-39.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Aparelhos elétricos dos
segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade
de prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
Segurados que tinham a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa Pareceres elaborados por profissionais
especializados e isentos de parcialidade a pedido dos segurados da autora,
anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos seus
equipamentos originaram-se de oscilação ou sobrecarga de energia elétrica.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno
Responsabilidade da ré reconhecida
Reembolso do valor
indenizatório devido.
Honorários de sucumbência “Quantum” Fixação em 15% sobre o valor
da condenação, R$ 8.440,00, correspondendo à importância de R$ 1.266,00
Percentual que se coaduna com os parâmetros estatuídos nos incisos I a IV do
§ 2o do art. 85 do atual CPC, não sendo elevada a respectiva base de cálculo
Redução que importaria em fixação de verba aviltante, o que não se pode
admitir Sentença de procedência da ação que deve persistir Apelo da ré
desprovido.
1. “Tokio Marine Seguradora S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$ 8.440,00
(fls. 1/23).
A ré ofereceu contestação (fls. 70/92), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 189/210).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 236), a ilustre juíza
de primeiro grau considerou a ação procedente (fl. 238), para esse fim:
“(...) condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 8.440,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...), corrigido pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo da data do desembolso, acrescido de juros
legais a partir da citação (...)” (fl. 238).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Condeno a requerida ao pagamento das taxas judiciais e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária,
que fixo em 15% (...) sobre o valor da condenação, com
fundamento no art. 85, § 2o, do NCPC” (fl. 238).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 253),
aduzindo, em síntese, que: não ficou evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a
falha na prestação de seus serviços; impugnou os laudos apresentados pela autora; não
ficou comprovada a sobrecarga de energia elétrica na data dos fatos; as instalações
internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário; não
houve reclamação administrativa; deve ser observada a Instrução Normativa no
414/2010 da ANEEL, que estabelece as disposições relativas ao ressarcimento de danos
elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no
sistema elétrico; os documentos juntados pela autora são insuficientes para se concluir
que a queima dos aparelhos decorreu de tensão de energia derivada da rede elétrica; não
localizou em seus cadastros o segurado “Espaço Casa Comércio de Móveis Decoração”,
razão pela qual não ficou demonstrada a relação contratual; não há relação de consumo
entre as partes; havia necessidade de inspeção dos equipamentos danificados; os danos
materiais não ficaram demonstrados; os honorários advocatícios são desproporcionais e
não obedecem às diretrizes do art. 85 do atual CPC, motivo pelo qual devem ser
minorados; deve ser afastada a condenação no pagamento de indenização por danos
materiais; alternativamente, devem ser reduzidos os honorários advocatícios (fls.
254/278).
O recurso foi preparado (fl. 279), tendo sido respondido (fls.
283/312).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Diversamente do sustentado nas razões recursais (fl. 258),
não era necessário que os segurados da autora, “Moradas Araçatuba” e “Espaço Casa
Comércio de Móveis Decoração” (fl. 2), tivessem ingressado, previamente, com pedido
de ressarcimento administrativo perante a ré.
Os segurados da autora mantinham contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 31/32, 47/49), razão pela qual tinham a opção de reivindicar
os seus direitos diretamente da seguradora.
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo Art.
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro - Ausência de caso fortuito ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada Sentença
reformada para julgar procedente a ação Recurso provido” (Ap
no 1032267-98.2016.8.260114, de Campinas, 24a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não original).
2.2. Ao contrário do defendido pela ré (fl. 263), ficou evidenciado
o vínculo entre ela e o segurado da autora “Espaço Casa Comércio de Móveis
Decoração”.
Como assinalado na sentença recorrida:
“(...) a única concessionária de energia elétrica atuante nesta
cidade de Araçatuba é a requerida. Ademais, no 'print'de tela
encontrado à fl. 72, consta o nome do segurado 'Espaço Casa Mov
e Decoração'. Deve ser considerado ainda que a vinculação deve
observar a data do sinistro e que a requerida não comprovou a
ausência de vinculação naquela ocasião” (fl. 236).
2.3. Igualmente, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a
falha na prestação dos seus serviços e o prejuízo suportado pelos segurados da autora
(fl. 257).
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos
causados aos equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se
de: “oscilações elétricas” (fl. 34); “sobrecarga elétrica” (fl. 51).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
De qualquer maneira, os referidos pareceres foram acompanhados
por “Relatório de Regulação” (fls. 36/39), preparado por empresa de engenharia de
avaliações, contratada pela seguradora autora, assim como foram acompanhados por
“Check List” (fl. 53).
Confira-se trecho do “Relatório de Vistoria”, referente à segurada
“Morada Araçatuba I”:
“Mediante o acionamento da Cia. de Seguros feito em 25.11.2016
para regulação do processo de sinistro em questão, foi feito o
contato com a corretora (Sra. Andrea), ocasião em que foram
obtidas as informações acerca das condições circunstanciais em
que se deu o evento e status das centrais de interfones reclamada.
Neste contexto, foi encaminhado e-mail à corretora, com as
orientações para andamento do processo, bem como solicitando o
envio dos relatórios de diagnóstico de danos, orçamentos de
reparos e documentos administrativos para análise.
Foram apresentados os documentos técnicos e administrativos os
quais foram alvo de análise, conforme detalhamento abaixo:
- Termo de ressarcimento: foi recepcionado o termo de
ressarcimento, com relato que no dia 11.11.2016 ocorreram
oscilações de energia, vindo a danificar as centrais de interfones.
- Parecer técnico: foi feita a análise do parecer técnico emitido
pela 'Teletec Telecom', com a informação que foram constatados
danos nas placas ramais e placa fonte das centrais de interfones,
devido a oscilações de energia.
- Orçamento: foi apresentado o orçamento emitido pela 'Teletec
Telecom', no valor de R$ 9.240,00 para substituição das placas
ramais e placa fonte.
Mediante a análise da documentação técnica e administrativa
apresentada, foi possível concluir a apuração de causa, extensão
dos danos e prejuízo, sendo elaborado o termo para pagamento de
sinistro e encaminhado ao segurado, o qual foi devolvido
devidamente assinado pelo mesmo, possibilitando o encerramento
regular do processo” (fl. 37) (grifo não original).
Confira-se também trecho do “Check List”, referente ao segurado
“Espaço Casa Comércio de Móveis Decoração”:
“Ocorrência: de acordo com as informações apuradas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de descarga elétrica resultou em avarias nos itens
abaixo.
Salvados: ( ) Sim - Enviado para área de Proteção aos Seguros e
Salvado;
(x) Não - Sem valor comercial;
( ) Não aplicável;
Ressarcimento (x) Sim - Enviar ao jurídico para adotar as
providências:
( ) Não - Segurado não enviou protocolo
( ) Não aplicável” (fl. 53) (grifo não original).
2.4. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos seus segurados (fls. 43, 55).
A oscilação ou sobrecarga de energia (fls. 37, 53), que afetou os
imóveis em que estavam localizados os equipamentos danificados, discriminados nos
pareceres técnicos anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito externo,
excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.5. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição
de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 77, 82), já que é baseada em informações extraídas do próprio
sistema da concessionária, facilmente confeccionada e de acordo com o seu interesse
jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.6.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 27.1.2017 (R$
7.240,00 fl. 43) e 19.7.2016 (R$ 1.200,00 fl. 55), ela faz jus ao seu reembolso pela
ré.
As aludidas quantias devem ser corrigidas pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de cada pagamento,
acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação, consoante
determinado na sentença hostilizada (fl. 268).
2.7. Melhor sorte não merece a ré no que tange ao valor da verba
honorária arbitrada (fl. 273).
O percentual estipulado em 15% sobre o valor da condenação, ou
seja, sobre R$ 8.440,00 (fl. 238), não é elevado, uma vez que corresponde a honorários
de R$ 1.266,00.
A respectiva redução importaria em desatendimento aos
parâmetros estatuídos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do diploma processual e em
aviltamento da mencionada verba, o que não se pode admitir.
2.8. Há de persistir, em suma, o decreto de procedência da ação
em exame (fl. 238).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 264/268).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelos advogados da autora (fls. 298/354), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a eles pela ré, de 15% para 20% sobre o valor da
condenação atualizado.
São Paulo, 19 de junho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
11018182
11
18
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
111BFE3D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005472-39.2018.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.